Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-54.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção pelo pagamento com depósito judicial. Destinação dos rendimentos ao devedor em razão da inércia da parte credora. natureza de preservação do valor real do crédito e acompanham o principal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu o pagamento da dívida com valores bloqueados via Sisbajud e julgou extinto o cumprimento de sentença (art. 924, II, CPC). A decisão de origem vedou à exequente o levantamento dos rendimentos (juros e correção) do depósito judicial e determinou sua devolução ao executado, em razão de negligência e ausência reiterada da credora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a titularidade dos rendimentos (juros e correção) incidentes sobre o depósito judicial destinado à quitação da obrigação: se podem ser levantados pela credora ou se devem ser revertidos ao executado.
III. Razões de decidir
3. Os rendimentos do depósito judicial têm natureza de preservação do valor real do crédito e acompanham o principal, não configurando vantagem patrimonial autônoma.
4. A remuneração da conta decorre do regime financeiro do depósito judicial, e não de mora ou de ato da parte credora.
5. A inércia processual da exequente/apelante não autoriza a transferência ao devedor de atualizações incidentes sobre numerário já vinculado à satisfação do crédito, sob pena de enriquecimento sem causa
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867383, 0710946-81.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024, DJe: 11/06/2024.